Tribunal: TJSP
Processo: 3000223-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão no julgado. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Conforme decidido no Acórdão embargado, não comporta acolhimento o pedido de suspensão dos autos em razão do Tema de repercussão geral no 792 do STF, ainda não julgado, pois o Ministro relator não determinou a suspensão dos processos em curso. Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão no julgado. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Conforme decidido no Acórdão embargado, não comporta acolhimento o pedido de suspensão dos autos em razão do Tema de repercussão geral no 792 do STF, ainda não julgado, pois o Ministro relator não determinou a suspensão dos processos em curso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3000223-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada APARECIDO INÁCIO E PEREIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000223-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 17454
Embargos de Declaração no 3000223-04.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Estado de São Paulo
Embargado(a)(s): Aparecido Inácio e Pereira Advogados Associados
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade,
contradição e omissão no julgado. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Conforme decidido no Acórdão embargado,
não comporta acolhimento o pedido de suspensão dos autos em
razão do Tema de repercussão geral no 792 do STF, ainda não
julgado, pois o Ministro relator não determinou a suspensão dos
processos em curso. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 31/37 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento do Estado de São Paulo.
A embargante sustentou a necessidade de suspensão do feito
até o julgamento do Tema 792, do C. STF.
Manifestação aos embargos (fls. 19/21).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, pois
inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto
no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil (antigo art. 535, incisos I e
II, do Código de Processo Civil/1973).
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000223-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de declaração.
Como já mencionado, não comporta acolhimento o pedido de
suspensão dos autos diante do Tema no 792 do STF. Embora verse sobre o tema em
julgamento e se encontre sob repercussão geral, não houve determinação, pelo
Ministro Relator, de suspensão dos processos em curso.
No mais, o caráter infringente é admissível somente nas
hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado, situação não observada no caso em exame.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator